Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708146-26.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AOCP APELADO: JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Jennifer Pamela Viana de Almeida apresentou contrarrazões e requer a apreciação de documentos novos produzidos em outro processo sob o fundamento de que são imprescindíveis para a confirmação da sentença (id 65022320). Os referidos documentos não foram objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau e não estão diretamente vinculados à relação jurídica de Jennifer Pamela Viana de Almeida com o Instituto AOCP e o Distrito Federal. Intime-se Jennifer Pamela Viana de Almeida para esclarecer sobre a adequação do uso de contrarrazões para a produção de novas provas. O Instituto AOCP e o Distrito Federal interpuseram apelação (id 65022309 e 65022310). Determino a Secretaria da Segunda Turma Cível que corrija a autuação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator